Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO COMPROVADO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de rediscussão de questão já decidida e não desafiada por recurso próprio quando deferida; portanto, a apresentação de segunda impugnação se encontra preclusa.
2. A matéria trazida na revisional, que trata exclusivamente de revisão de cláusulas que envolvem cobrança de juros moratórios e capitalização de juros, não é de ordem pública a justificar uma incursão na sentença dos embargos para se verificar se está ou não sob o manto da coisa julgada.
3. Acrescente-se que o Código de Processo Civil dispõe sobre o instituto da coisa julgada em seu art. 502: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".
4. Recurso conhecido e desprovido.